Tribunal: TJDFT
Processo: 0717018-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717018-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Cleuzinezia Maria Ferreira Agravados: Distrito Federal Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cleuzinezia Maria Ferreira contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0705414-43.2022.8.07.0018, assim redigida: “Recebo o processo. Defiro a prioridade na tramitação do feito. O pedido de tutela provisória de urgência deve ser indeferido, tendo em vista que não há qualquer urgência ou risco de ineficácia do provimento final que justifica a concessão da isenção de IRPF, de forma antecipada. Não há na inicial qualquer indicação de perigo de dano ou risco iminente em caso de não concessão da tutela. Ante a ausência de urgência, impossível a tutela provisória. Ademais, não há, neste momento processual, elementos mínimos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado. É essencial dilação probatória para demonstrar se a doença que acomete a autora está entre aquelas que garante o direito à isenção tributária. Os documentos acostados aos autos não são suficientes para evidenciar que há compatibilidade entre a enfermidade da autora e aquelas doenças que integram o rol taxativo da legislação que garante a isenção. Apenas após prova pericial será possível apurar a compatibilidade entre a enfermidade e as doenças descritas em lei que garantem a isenção tributária. Forte nestas razões, INDEFIRO a liminar. Os rendimentos da autora, valor superior a R$ 11.000,00, são incompatíveis com a gratuidade processual. A autora tem plenas condições de custear o processo, sem comprometer o sustento próprio ou de sua família. Os elementos concretos indicam que a capacidade financeira da autora não lhe garante tal benefício. Por isso, INDEFIRO a gratuidade. RECOLHA-SE as custas em 15 dias, sob pena de extinção. RECOLHIDAS as custas, cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não recolhidas, venham conclusos para extinção. O caso em debate não admite conciliação. Intime-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 35685604), em síntese, que se encontra acometida por paralisia irreversível, permanente e incapacitante, caracterizada pela monoparesia e monoplegia do membro inferior direito, causada por evento de colisão com veículo, de acordo com laudo elaborado pelo profissional de saúde que a acompanha. Assim, argumenta que o quadro etiológico médico descrito justifica a concessão da isenção de Imposto sobre a Renda em relação aos proventos de aposentadoria recebido. Acrescenta que não há necessidade de demonstração da contemporaneidade dos sintomas, tampouco de produção de laudo médico por experto designado pelo Juízo singular. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente obstado o desconto de Imposto Sobre a Renda e da Contribuição Previdenciária de Inativos em relação aos proventos de aposentadoria recebidos, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 35685606). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de concessão de isenção do Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária em relação aos proventos de aposentadoria recebidos, por força do acometimento por patologia prevista pela Lei no 7.713/1988. Inicialmente, convém observar que o art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992, deve ser lido com especial atenção às peculiaridades do sistema jurídico pátrio. Assim, ao contrário do que alega o Distrito Federal, não é possível estender o conteúdo da norma restritiva para vedar, de forma ampla e irrestrita, a concessão de tutelas provisórias em desfavor da Administração pública. A pretensão deduzida pela agravante não se ajusta à hipótese restritiva aludida, pois enseja apenas a suspensão da exigibilidade de imposto. Aliás, a possibilidade de suspensão da exigibilidade de tributo, por meio de antecipação dos efeitos da tutela, é expressamente permitida, de acordo com o art. 151, inc. V, do CTN. Assim, passo ao exame da questão de fundo. No que concerne à isenção tributária, sustenta a recorrente que deve ser observada a regra prevista no art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988. A propósito, o referido dispositivo legal foi assim redigido: “Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;” (Ressalvam-se os grifos) O preceito legal mencionado deve ser aplicado em conjunto com o art. 30 da Lei no 9.250/1995, que assim dispõe: “Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.” A interpretação dos dispositivos legais acima transcritos poderia levar à conclusão equivocada de que somente o “laudo pericial emitido por serviço médico oficial” constituiria prova suficiente para atestar a legitimidade da pretensão à isenção ora discutida. O Juízo singular, no entanto, é soberano para avaliar o acervo probatório coligido aos respectivos autos, no caso em exame. Com efeito, de acordo com o critério da persuasão racional, sistema de valoração probatória adotada no processo civil brasileiro, nos moldes do art. 371 do CPC, devem serm apreciadas as provas coligidas aos autos sem prévia tarifação. Nesse sentido, aliás, se encontra sedimentada a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA DOENÇA. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC/73 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. 2. A jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido da desnecessidade de laudo oficial para comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, podendo o magistrado valer-se de outras provas produzidas. 3. Firme também é o posicionamento desta Corte de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp no 1584534/SE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016)” (Ressalvam-se os grifos) “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LIVRE CONVENCIMENTO. 1. Não há nulidade por ofensa ao art. 535, inciso II, do CPC no acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta. No caso em apreço, o Tribunal regional foi claro ao declarar a isenção tributária do recorrido por ser pessoa possuidora de cardiopatia grave. 2. Ademais, o artigo 30 da Lei no 9.250/95 não vincula o magistrado em sua livre apreciação de provas dos autos, apesar da condição imposta pelo dispositivo, que exige laudo pericial oficial para concessão de isenção do imposto de renda aos portadores de moléstias graves. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (REsp no 1.251.099/SE, Rel. Min. CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/3/2012, DJe 16/3/2012.)” (Ressalvam-se os grifos) Aliás, o precedente foi consolidado nos moldes do enunciado no 598 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Diante desse contexto verifica-se que os dados factuais ora em exame são suficientes para saber se a referida condição etiológica médica pode se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 6o da Lei no 7.713/1988. Assim, é dispensável a produção de prova pericial para solução da controvérsia. Ressalte-se, aliás, a aplicabilidade da regra prevista no art. 472 do CPC, por meio da qual “o Juiz poderá dispensar prova pericial” nas situações em que “as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considere suficientes”. No presente caso o quadro etiológico médico descrito na causa de pedir está demosntrado por meio dos relatos médicos trazidos aos autos do processo de origem, senão vejamos (Id. 123171550 dos autos do processo de origem): “(..) é portadora de deficiência física devido a sequela de traumatismo no membro inferior direito após acidente automobilístico, ao exame físico apresente déficit funcional com perda importante de substância de partes moles e da musculatura anterior e posterior proximal e medial da perna com seu terço distal relativamente preservado, ocasionando deformidade, diminuição da força muscular, limitação da dorsoflexão do pé, ficando com pé equino com marcha claudicante e dificuldade de deambular, subir e descer escadas, agachar-se, ficar por longos períodos na posição ortostática.” (Ressalvam-se os grifos) “A sra. Cleuzinezia apresenta quadro de perda funcional em membro inferior direito por perda de substância abaixo do joelho com ausência de diversos grupos musculares, vasos sanguíneos com prejuízo de drenagem venosa e linfática e circulação arterial. Há também perda de elementos neurais com lesão de nervos periféricos, caracterizando monoparesia de membro inferior direito com perda funcional importante.” (Ressalvam-se os grifos) A “paralisia irreversível e incapacitante” que justifica a concessão da isenção pretendida é definida pelo “manual de perícia oficial em saúde do servidor público federal” nos seguintes termos (Id. 123171552, fls. 104-105): “A11) PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE Entende-se por paralisia a incapacidade de contração voluntária de um músculo ou grupo de músculos, resultante de uma lesão orgânica de natureza destrutiva ou degenerativa, causada pela interrupção de uma das vias motoras, em qualquer ponto, desde o córtex cerebral até a própria fibra muscular, pela lesão de neurônio motor central ou periférico. A abolição das funções sensoriais, na ausência de lesões orgânicas das vias nervosas, caracteriza a paralisia funcional. A paralisia será considerada irreversível e incapacitante quando, esgotados os recursos terapêuticos da medicina especializada e os prazos necessários à recuperação motora, permanecerem distúrbios graves e extensos que afetem a mobilidade, a sensibilidade e a troficidade. São equiparadas às paralisias as lesões osteomusculoarticulares, as vasculares graves e crônicas, e as paresias das quais resultem alterações extensas e definitivas das funções nervosas, da motilidade e da troficidade, esgotados os recursos terapêuticos da medicina especializada e os prazos necessários à recuperação. Classificação das Paralisias Considerando-se a localização e a extensão das lesões, as paralisias classificam-se em: 1. Paralisia isolada ou periférica - quando é atingido um músculo ou um grupo de músculos; 2. Monoplegia - quando são atingidos todos os músculos de um só membro; 3. Hemiplegia - quando são atingidos os membros superiores e inferiores do mesmo lado, com ou sem paralisia facial homolateral; 4. Paraplegia ou diplegia - quando são atingidos os membros superiores ou os inferiores, simultaneamente; 5. Triplegia - quando resulta da paralisia de trêsmembros; 6. Tetraplegia - quando são atingidos os membros superiores e os inferiores. Critérios de Enquadramento Os portadores de paralisia irreversível e incapacitante de um dos tipos escritos anteriormente, satisfeitas as condições conceituais especificadas, serão considerados impossibilitados para qualquer trabalho de forma total e permanente. A perícia deverá especificar no relato da avaliação pericial os diagnósticos anatômico e etiológico e o caráter definitivo e permanente, como citado na lei. A perícia deverá declarar entre parênteses, após enunciar o diagnóstico, a expressão “equivalente à Paralisia Irreversível e Incapacitante”, quando concluírem pela invalidez dos inspecionados portadores das lesões que se equiparam à paralisia, satisfeitas todas as condições constantes desses itens. A paralisia de um músculo ou de um grupo de músculos não apresenta por si só motivo para concessão das vantagens da lei e muitas vezes não leva à incapacidade. É preciso que, depois de esgotadas todas as medidas terapêuticas disponíveis, seja considerada irreversível e incapacite o servidor para o exercício da atividade inerente ao cargo. O laudo pericial deverá conter o nome da doença conforme especificado em lei bem como a data de início da doença e se há necessidade de reavaliação.” (Ressalvam-se os grifos) Os relatos médicos já aludidos indicam expressamente a condição de “monoparesia” que acomete a recorrente. No entanto, a “monoparesia” não necessariamente equivale à “paralisia irreversível e incapacitante”, restando insuficiente a necessária descrição na hipótese da equivalência da “paresia” à “paralisia”. Quanto ao mais verifica-se que a Emenda Constitucional no 103/2019 revogou o art. 40, § 21, da Constituição Federal, que subsidiava a possibilidade de redução da base de cálculo das contribuições previdenciárias descontadas dos proventos dos aposentados portadores de doenças incapacitantes. No âmbito dos servidores da Administração Pública local o art. 61, § 1o, da Lei Complementar no 769/2008 efetivamente possibilitava a pretendida redução. No entanto a compatibilidade da referida medida tornou-se incompatível com o Texto da Constituição por força das alterações promovidas pela mencionada EC no 103/2019. Por essa razão as alegações articuladas pela agravante não são verossímeis, tendo em vista que as provas produzidas em conjunto com a petição inicial não são suficientes, ao menos momentaneamente, para caracterizar a mencionada hipótese de isenção. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator